Tribunal: TJDFT
Processo: 0732708-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Ementa. Processo civil. Competência. Conflito negativo. divórcio cumulado com guarda e alimentos. extinção parcial. reiteração dos pedidos em nova demanda. Prevenção. competente a 1a Vara de Família, de órfãos e sucessões de Taguatinga/DF (suscitante).
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência deflagrado pela 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF em contraposição à 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, em que se discute onde terá curso a ação de guarda e de regulamentação de visitas com oferta de alimentos.
2. Fatos processuais relevantes: (i) a demanda foi inicialmente distribuída à 3a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, que declinou da competência em favor da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF, em razão do reconhecimento da prevenção do “Juízo que primeiro conheceu do pedido de fixação da guarda, ora reiterado, nos termos do art. 286, inciso II do CPC” (no caso, na análise da petição inicial da ação de divórcio litigioso com partilha de bens e fixação de guarda e pensão alimentícia - processo 0711355-36.2024); (ii) redistribuído o processo, o e. Juízo da 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF suscitou o presente conflito de competência.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a prevenção da 1a Vara de Família, de Órfãos e de Sucessões de Taguatinga/DF, onde tramita demanda apenas de divórcio litigioso, inicialmente cumulada com os pedidos de guarda e alimentos (rejeitada a petição inicial, nesses pontos), para o conhecimento da nova ação ajuizada após o desmembramento dos pedidos.
III. Razões de decidir
4. Não evidenciada qualquer irregularidade processual, seja na determinação de emenda à petição inicial à luz do princípio da cooperação e da efetividade nos autos n.o 0711355-36.2024, seja na extinção do citado processo, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de guarda e alimentos (prosseguimento somente em relação ao divórcio), decorrente da opção da parte autora (CPC, arts. 4o,5o, 6o, 9o,10 e 321).
5. De outra perspectiva, a cumulação de pedidos de divórcio com guarda e alimentos, conforme pacífica jurisprudência, é admissível, desde que a parte opte pelo procedimento comum a todos, sem que fiquem prejudicadas as técnicas processuais dos procedimentos especiais a que estão vinculados um ou mais destes pedidos cumulados (CPC, art. 327).
6. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda (CPC, art. 286, II).
7. Por sua vez, no âmbito do TJDFT, o Provimento Geral da Corregedoria disciplina que “a distribuição será por dependência quando o processo for extinto sem julgamento do mérito ou houver o cancelamento da redistribuição e for reiterado o pedido” (art. 145, II).
8. No caso concreto, por se tratar de reiteração (parcial) de pedido e de causa de pedir, a novel demanda deve ser distribuída, por prevenção, ao e. Juízo da precedente ação (1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF - ora suscitante), ainda que não se trate necessariamente de situação processual de demandas conexas.
IV. Dispositivo
9. Declarada competente a 1a Vara de Família, de Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.
_________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o,5o, 6o, 9o,10, 286 e II, 321 e 327; Provimento Geral da Corregedoria, art. 145, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Primeira Câmara Cível, acórdão 1870554, Rela. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, DJe 18.06.2024; Primeira Câmara Cível, acórdão n. 1862206, Rela. Desa. Maria de Lordes Abreu, Dje 24.05.2024.